Tribunal: TJDFT
Processo: 0712906-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712906-86.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: OXFORD PORCELANAS S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL) NO EXERCÍCIO DE 2022. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. 1. O mandado de segurança é adequado para discutir a cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL), instituído pela Lei distrital n. 5.546/2015, diante dos efeitos concretos da norma tributária capazes de atingir a esfera patrimonial do contribuinte. Não se discute, no caso, as disposições normativas de cunho abstrato, mas sim os atos de exação fiscal. 2. A possibilidade de a sentença mandamental declarar o direito à compensação ou restituição “não implica concessão de efeitos patrimoniais pretéritos à impetração.” (AgRg no REsp 1.365.189/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 15.4.2014) 3. A Lei Complementar 190/2022 regula a nova relação jurídico-tributária instituída pela EC 87/2015, que criou para o remetente a responsabilidade tributária de recolher para o estado de destino o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual (DIFAL), nas hipóteses em que o destinatário não for contribuinte do ICMS. Em razão de a publicação da LC 190/2022 ter ocorrido no exercício de 2022, a exigência do DIFAL por parte dos Estados e do Distrito Federal nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes somente será válida a partir de janeiro de 2023, em atenção aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, por expressa disposição legal (artigo 3o da Lei Complementar n° 190/2022). 4. O princípio da segurança jurídica traduz-se, em matéria tributária, no princípio da não-surpresa, que traz como corolários os princípios da irretroatividade, anterioridade e noventena. Os referidos princípios constituem limites ao poder de tributar do Estado e são, portanto, garantias fundamentais dos contribuintes, razão pela qual somente podem ter sua incidência afastada nas hipóteses em que a própria Constituição excepcionar. 5. As Súmulas 269 e 271 do STF não são aplicáveis aos casos em que se busca provimento declaratório quanto à ilegalidade da cobrança do tributo e se requer o reconhecimento do direito de proceder futura compensação/restituição dos valores pagos indevidamente na via administrativa. 6. Consoante ficou definido pelo STJ no Tema 905, a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem ser os mesmos exigidos do contribuinte em caso de pagamento em atraso. No âmbito do Distrito Federal, após a declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001 pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, foi editada a Lei Complementar Distrital n. 943/2018, determinando que o crédito tributário seja atualizado pela taxa SELIC. 7. Remessa Necessária e Apelação do Distrito Federal conhecida e não provida. Apelação do Impetrante conhecida e provida. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Unânime. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 166 do Código Tributário Nacional, porque não é possível o reconhecimento do direito à compensação dos valores recolhidos a título do DIFAL-ICMS, sem que a recorrida comprove ter assumido o encargo financeiro ou, no caso de transferência a terceiros, de estar autorizado a pleitear a restituição do tributo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta afronta aos artigos 150, inciso III, “b” e “c”, e 155, inciso II, §2o, incisos VII e VIII, ambos da Constituição Federal, além de não ter observado o decidido no Tema 1.093 do STF, afirmando que: a) a exigibilidade do DIFAL/ICMS não se condiciona à observância do princípio da anterioridade tributária; b) o regime de pagamento do ICMS não dispensa a comprovação dos requisitos previstos em lei para a exercício de pretensão de restituição ou compensação de tributos indiretos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, porque não há violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, quando “a Corte local analisou detidamente todos os aspectos necessários ao deslinde da controvérsia, não podendo se admitir eventual negativa de prestação jurisdicional apenas em razão de não ter sido acolhida a pretensão veiculada pela parte recorrente”. (REsp 1.854.818/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Relator para acórdão Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 30/6/2022). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa ao artigo 166 do CTN, porquanto a turma julgadora considerou que “o Impetrante busca, na espécie, provimento declaratório quanto à ilegalidade da cobrança do tributo e o pedido é de reconhecimento do direito de proceder, na via administrativa, e não nos presentes autos, com a futura compensação/restituição dos valores pagos indevidamente durante o exercício financeiro de 2022”. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por sua vez, o apelo extremo merece ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 150, inciso III, “b” e “c”, e 155, inciso II, §2o, incisos VII e VII, ambos da CF, haja vista que o recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico-constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015